Tribunal: TJSP
Processo: 0533103-36.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Multa com vencimento em 9/2/2004 – Município de Guarulhos – Dívida de natureza não tributária – Aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 em observância ao principio da isonomia – Prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32 – Precedentes do STJ – Ação ajuizada em 9/12/2009 – Ocorrência de prescrição antes do ajuizamento da ação – Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Multa com vencimento em 9/2/2004 – Município de Guarulhos – Dívida de natureza não tributária – Aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32 em observância ao principio da isonomia – Prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32 – Precedentes do STJ – Ação ajuizada em 9/12/2009 – Ocorrência de prescrição antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190756
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0533103-36.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LUZINETE SERAFIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533103-36.2009.8.26.0224 -Voto no 11563
2
Apelação Cível no: 0533103-36.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelada: Luzinete Serafim dos Santos
Comarca: Guarulhos

VOTO No 11563
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Multa com vencimento
em 9/2/2004 Município de Guarulhos Dívida de natureza não
tributária Aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32
em observância ao principio da isonomia Prescrição regida pelo
Decreto no 20.910/32 Precedentes do STJ Ação ajuizada em
9/12/2009 Ocorrência de prescrição antes do ajuizamento da
ação Aplicação da Súmula 409 do STJ Sentença de extinção
mantida - Recurso não provido.

Vistos Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS contra a sentença de fls.4, que
extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de LUZINETE SERAFIM DOS
SANTOS objetivando o recebimento de crédito relativo á multa administrativa com
vencimento em 9/2/2004, com fundamento na ocorrência de prescrição do crédito
executado nos termos do art. 487, inciso II c.c 924, V ambos do CPC/2015.
Apela a Prefeitura Municipal de Guarulhos sustentando a não
ocorrência de prescrição uma vez que a ação foi interposta dentro do prazo legal,
tendo ocorrido o parcelamento do débito com interrupção do prazo prescricional, e a
demora no prosseguimento do feito decorrente do processamento da execução não
pode ser atribuída ao município, conforme previsão das Súmula 392 do STJ
(fls.21/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533103-36.2009.8.26.0224 -Voto no 11563
3
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarulhos
em face de Luzinete Serafim dos Santos objetivando a cobrança de multa com
vencimento em 9/2/2004, no valor de R$959,65.
Considerando-se que a multa não possui natureza tributária,
aplicam-se ao caso as regras do Decreto 20.910/32, que prevê a prescrição
quinquenal para as dívidas passivas da União, Estados e Municípios, em razão do
princípio da isonomia.
Neste sentido, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp.
no 1.105.442/RJ, que seguiu o rito do artigo 543-C do CPC (Recursos Repetitivos),
nos termos da ementa que segue:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO
PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo
prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança
de multa de natureza administrativa, contado do momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533103-36.2009.8.26.0224 -Voto no 11563
4
se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2.
Recurso especial provido.” (Ministro Hamilton Carvalhido, DJe
22/02.2011)
No caso dos autos, o vencimento da multa ocorreu em 9/2/2004 e, a
partir desta data, inicia-se o prazo para propositura da execução fiscal.
Dessa forma, quando do ajuizamento da execução fiscal em
9/12/2009 o lustro legal do crédito não tributário, já havia se escoado, sendo forçoso
reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em momento anterior, nos
termos da Súmula 409 do STJ, que dispõe: "Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Nesse sentido já decidiu esta C. 15a Câmara de Direito Público:
“PRESCRIÇÃO Execução Multa administrativa Exercícios de
1990 a 1992 Ocorrência Aplicação do disposto no Decreto no
20.910/32 Reconhecimento, pelo transcurso de prazo superior a 5
anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução
Aplicação da Súmula 409 do STJ
Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 9000044-14.2005.8.26.0090, Comarca de São
Paulo, rel. Des. Erbetta Filho).
Consigna-se, por fim, que apesar da possibilidade de suspensão da
prescrição em virtude da celebração de acordo de parcelamento do débito, nos
termos do art. 151 do CTN, o extrato de demonstrativo de débito trazido pela
municipalidade neste recurso às fls.9, documento alusivo a acordo de parcelamento,
não se presta a corroborar a cobrança efetuada nestes autos de execução, uma vez
que além de ter sido emitido unilateralmente pela exequente, está apócrifo e inclui
débitos que não estão sendo discutidos na execução fiscal sub judice, de forma que
não há como considerar tal documento como sendo acordo de parcelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0533103-36.2009.8.26.0224 -Voto no 11563
5
dívida e causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151,
VI, do Código Tributário Nacional, motivo pela qual se afasta a referida tese.
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença de
extinção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator